Tribunal: TJMT
Processo: 1075580-73.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075580-73.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA CLARINDA DAMASCENO DE FIGUEIREDO - CPF: 001.563.861-86 (EMBARGANTE), ALINE FORNARI MATESCO GOMES - CPF: 052.185.229-37 (ADVOGADO), GIOVANNA CAMPOS DAMASCENO FIGUEIREDO - CPF: 008.332.131-48 (EMBARGANTE), GONCALO CASSIO FIGUEIREDO - CPF: 474.326.911-34 (EMBARGANTE), ANDRE AVELINO FIGUEIREDO NETO - CPF: 550.041.721-53 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADO ERRO DE PREMISSA FÁTICA. AUSÊNCIA DE PEDIDO IDÔNEO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREPARO RECURSAL NÃO COMPROVADO. LITISCONSÓRCIO ATIVO. CARÁTER PERSONALÍSSIMO DA GRATUIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, ao fundamento de ausência de comprovação do preparo recursal e inexistência de pedido idôneo de gratuidade da justiça no momento da interposição. A embargante sustenta erro de premissa fática, afirmando que houve justificativa expressa acerca do preparo e menção à gratuidade parcial anteriormente deferida.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática ou omissão ao desconsiderar alegada manifestação sobre o preparo recursal e pedido de gratuidade da justiça, aptos a afastar a deserção.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examinou de forma suficiente a controvérsia, concluindo que não houve formulação expressa de pedido de gratuidade da justiça no momento da interposição da apelação, tampouco comprovação válida do preparo recursal.

A alegação de dificuldade técnica para recolhimento das custas não se confunde com requerimento jurídico de gratuidade, inexistindo elemento apto a suprir a exigência legal do preparo.

Em litisconsórcio ativo, eventual concessão de gratuidade possui natureza personalíssima, não se estendendo automaticamente aos demais recorrentes, os quais não formularam pedido próprio nem demonstraram hipossuficiência.

Foi oportunizada a regularização do preparo, inclusive com prazo para recolhimento em dobro, não tendo sido sanada a irregularidade de forma adequada.

Inexiste erro de premissa fática, omissão, contradição ou obscuridade, revelando-se o inconformismo da parte tentativa indevida de rediscussão da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A mera alegação de impossibilidade técnica de recolhimento de custas não supre a exigência legal do preparo recursal nem configura pedido de gratuidade da justiça. 2. A gratuidade da justiça possui caráter personalíssimo e não se estende automaticamente aos litisconsortes, exigindo requerimento e comprovação individual.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
interposto por
Maria Clarinda Damasceno de Figueiredo e outros
, em face de acórdão proferido por esta E. Terceira Câmara de Direito Privado, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, alega a embargante a existência de vício no julgado, especificamente de erro de premissa fática, o qual, a seu ver, compromete integralmente a conclusão adotada pelo órgão colegiado. Sustenta que o acórdão embargado partiu da premissa de que a apelação teria sido interposta sem a comprovação do preparo recursal e sem a formulação de pedido idôneo de concessão da gratuidade da justiça naquele momento processual.

Afirma, contudo, que tal premissa não corresponde à realidade dos autos, porquanto, conforme assevera, na petição de interposição da apelação (ID 330764914), houve expressa abordagem da questão do preparo recursal, inclusive com a indicação de tópico específico intitulado “
Das Custas e do Preparo — Justificativa de Recolhimento Parcial
”, no qual teria sido esclarecida a situação da parte quanto ao recolhimento das custas, destacando a existência de gratuidade parcial anteriormente deferida, bem como a impossibilidade momentânea de recolhimento da parcela remanescente por questões técnicas do sistema do Tribunal.

Nesse contexto, sustenta que o acórdão incorreu em omissão e/ou erro de fato relevante ao desconsiderar elemento constante dos autos, o que teria conduzido a conclusão equivocada acerca da ausência de preparo e da inexistência de pedido de gratuidade, circunstância que, em tese, comprometeria a higidez do julgamento.

Argumenta, assim, que o vício apontado se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especialmente no que se refere à necessidade de correção de erro material ou à superação de premissa fática equivocada, requerendo, ao final, o acolhimento dos presentes embargos para que seja sanado o vício apontado, com eventual atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento de integração decisória, sendo cabíveis, unicamente, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material verificado na decisão judicial embargada. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não se prestam, todavia, para rediscutir fundamentos ou pretender a modificação do julgado sob o disfarce de omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração interposto tem por objetivo a correção de suposto erro material no v. acórdão anteriormente proferido por esta Egrégia Câmara, o qual negou provimento ao recurso de apelação.

A tese central da embargante reside na alegação de que o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática ao afirmar inexistente pedido de gratuidade da justiça no momento da interposição da apelação, sustentando que teria havido justificativa expressa quanto ao preparo recursal.

Todavia, razão não lhe assiste.

Da análise detida do acórdão embargado, verifica-se que a conclusão adotada por este Colegiado se encontra devidamente fundamentada, com enfrentamento claro e suficiente das questões devolvidas à apreciação jurisdicional.

Conforme expressamente consignado no voto condutor, “
a apelação foi interposta sem comprovação do preparo recursal e sem formular, naquele momento, pedido idôneo de concessão da gratuidade da justiça
” , circunstância que atrai a incidência direta do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

De fato, ainda que a parte embargante tente conferir interpretação ampliativa ao conteúdo da petição de apelação, não se verifica, em momento algum,
a formulação expressa de pedido de concessão da gratuidade da justiça em relação a todos os apelantes
.

É importante destacar que consta da própria peça recursal apenas a seguinte afirmação: “
Informa, contudo, a impossibilidade de recolher a parcela remanescente neste momento, devido a óbices técnicos do próprio sistema deste Tribunal (...) requer o regular processamento do presente recurso, protestando pela intimação para o pagamento do valor remanescente assim que o sistema permitir
.”

Tal trecho, ao contrário do que sustenta a embargante, não configura pedido de concessão da gratuidade da justiça, tampouco supre a exigência legal do preparo recursal. Trata-se, na realidade, de mera justificativa administrativa acerca de dificuldade operacional, que não se confunde com requerimento jurídico de gratuidade de custas.

Ademais, outro ponto fundamental, e que afasta por completo a alegação de vício, reside no fato de que o recurso de apelação foi interposto em litisconsórcio ativo, envolvendo múltiplos apelantes.

Nesse contexto, ainda que não se desconheça a existência de parcial benefício de gratuidade anteriormente concedido à apelante Maria Clarinda Damasceno de Figueiredo, tal circunstância possui natureza personalíssima e não se estende automaticamente aos demais litisconsortes, conforme expressamente consignado no acórdão embargado.

E mais: em nenhum momento da apelação houve pedido de concessão da gratuidade da justiça em relação aos demais apelantes, tampouco foi apresentada documentação apta a demonstrar a alegada hipossuficiência econômica de cada um deles.

Assim, a alegação de erro de premissa fática não se sustenta, porquanto o acórdão embargado analisou corretamente a realidade dos autos, distinguindo adequadamente a situação individual da apelante beneficiária da gratuidade daquela dos demais recorrentes.

Ressalte-se que a exigência de preparo recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade, sendo certo que sua dispensa somente ocorre nas hipóteses legalmente previstas, dentre as quais se insere a concessão expressa da gratuidade da justiça, o que, repita-se, não ocorreu de forma abrangente em relação a todos os apelantes.

Ademais, o próprio acórdão embargado consignou que foi oportunizada a regularização do preparo, com a concessão de prazo para recolhimento em dobro, o que demonstra, inclusive, atuação jurisdicional pautada na primazia do julgamento de mérito e na cooperação processual.

Ainda assim, a documentação apresentada mostrou-se insuficiente, limitando-se à situação de apenas uma das recorrentes, o que reforça a correção da decisão colegiada.

Nesse cenário, não se vislumbra qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Logo,
não se verifica a existência de erro material ou adoção de premissa fática equivocada
, uma vez que o acórdão embargado
não partiu de fato

inexistente
, tampouco incorreu em distorção da realidade processual,
limitando-se a conferir interpretação jurídica divergente daquela sustentada pelo embargante

quanto à responsabilidade por irregularidade constatada em ponto anterior ao medidor e à suficiência do conjunto probatório produzido pela concessionária.

O Superior Tribunal de Justiça e esta e. Corte Estadual são uníssonos em assentar que os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, mas apenas a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM DIABETES MELLITUS TIPO 1 - FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA - PRESCRIÇÃO MÉDICA - RECUSA INDEVIDA -
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.”
(
RED

1011061-70.2024.8.11.0015, Rel. Desa.Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 24.09.25 - negrite )

Assim, constata-se que não há omissão, porquanto a questão da intimação foi analisada e resolvida; não há contradição, já que o acórdão embargado apresenta fundamentação harmônica e coerente; e não há erro material, inexistindo equívoco manifesto na descrição dos fatos ou dados processuais. O que se verifica é o manifesto inconformismo da parte, intento que não encontra guarida na via eleita.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026